Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-62.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009368-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (EMBARGANTE), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA VIEIRA DE LAMONICA FREIRE - CPF: 044.003.261-01 (ADVOGADO), FLAVIO SOARES ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 118.119.557-89 (ADVOGADO), RONALDO LUIZ COSTA - CPF: 264.769.218-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, reconhecendo a regularidade da formação do litisconsórcio passivo na ação condenatória originária, mantendo as empresas e a embargante no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os argumentos apresentados nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, visando sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. No caso, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos centrais da controvérsia, incluindo a legalidade da formação do litisconsórcio, à luz do CPC e da jurisprudência consolidada.
5. A existência de ação civil pública e a alegada ausência de comunhão de interesses entre os réus foram devidamente analisadas e afastadas, sendo demonstrada a inexistência de litisconsórcio multitudinário ou tumulto processual.
6. A pretensão recursal configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material quando o acórdão examina de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia. 2. A discordância com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração com fins de rediscussão da matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SAOBIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Condenatória identificada pela numeração única: 1044594-39.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
AMERICEL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.
e
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA,
reformando a decisão interlocutória atacada, reconhecendo a regularidade da formação do litisconsórcio passivo na forma originalmente proposta na petição inicial, com a permanência das empresas
AMERICEL S/A
,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
no polo passivo da ação originária (Id: 285951885).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em omissão, uma vez que não houve qualquer manifestação quanto as razões de fato e de direito evidenciadas nas contrarrazões.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 291361874).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando quanto a ausência de omissão e que a decisão foi devidamente fundamentada.

Por fim, manifestou pela rejeição dos embargos de declaração (Id: 293628355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SAOBIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação condenatória movida em desfavor de
AMERICEL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.
e
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA,
reformando a decisão interlocutória atacada, reconhecendo a regularidade da formação do litisconsórcio passivo na forma originalmente proposta na petição inicial, com a permanência das empresas
AMERICEL S/A
,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
no polo passivo da ação originária (Id: 285951885).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de maneira
clara, coerente e devidamente fundamentada
os pontos centrais da controvérsia. A Turma Julgadora, de forma expressa, examinou a questão relativa à
legalidade da inclusão de múltiplos réus no polo passivo
, tendo por base os dispositivos pertinentes do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a ampliação do polo passivo
quando não houver alteração da causa de pedir ou do pedido, tampouco prejuízo à defesa ou à celeridade processual
, como destacado no voto condutor.

A argumentação relativa à existência de ação civil pública e à ausência de comunhão de interesses entre os réus foi, ainda que implicitamente, considerada e afastada, na medida em que a decisão enfatizou a identidade fática e jurídica da controvérsia e a inexistência de litisconsórcio multitudinário ou tumulto processual que pudesse justificar a cisão da demanda.

Neste interim, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025